Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727801-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA SILVA VAZ, YASMIM VAZ LOUREIRO AGRAVADO: PAULA FABIANNE CARDOSO, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO D E S P A C H O Em sua manifestação de ID 15908760, a parte Agravada suscita a preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa, oportunidade em que pugna pela condenação dos Agravantes nas penas decorrentes de sua suposta má-fé. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator